Tribunal: TJMT
Processo: 1032478-98.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032478-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI - CPF: 011.826.981-07 (APELANTE), ENZO FRANCO LEONE RIBEIRO - CPF: 100.397.036-22 (ADVOGADO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SUPERVENIENTE NA REEMISSÃO DO CARTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA INDÍCIO MÍNIMO DO FATO CONSTITUTIVO. OPERAÇÕES COMPATÍVEIS COM PERFIL DE CONSUMO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundados em alegada fraude superveniente na reemissão e utilização de cartão de crédito consignado, ocorrida em junho de 2021, após período de inatividade contratual. A recorrente sustenta nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, inobservância da inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da congruência, ao deslocar o eixo da controvérsia para a validade da contratação originária de 2018/2019, em vez da fraude superveniente de 2021; (ii) saber se a inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito; e (iii) saber se as operações impugnadas configuram padrão atípico de consumo, apto a impor à instituição financeira o dever de monitoramento e bloqueio preventivo.

III. Razões de decidir

3. O equívoco analítico da sentença, ao deslocar o exame para a validade da contratação inicial, não conduz à sua nulidade, mas apenas delimita o objeto da cognição recursal, devolvido integralmente ao Tribunal por força do efeito devolutivo previsto no art. 1.013, caput e § 1º, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera de forma automática nem absoluta, e não dispensa a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo do fato constitutivo de seu direito, permanecendo aplicável a regra do art. 373, I, do CPC. Exigir da instituição financeira a prova de que cada compra foi realizada pela titular equivaleria a impor prova negativa de impossível produção.

5. A tese de fraude sustenta-se exclusivamente na palavra da apelante, sem qualquer elemento externo de corroboração: inexistem registro de clonagem, notícia de subtração ou extravio, boletim de ocorrência, reclamação administrativa contemporânea ou impugnação das faturas, não havendo indício de que o cartão tenha saído da esfera de disponibilidade da titular.

6. As operações impugnadas — compras em supermercados, salões de beleza e saques — constituem gastos pulverizados, de valores ordinários e natureza cotidiana, não configurando o padrão anômalo que aciona o dever de cautela reforçada da instituição financeira, próprio das fraudes eletrônicas marcadas por transferências sucessivas a beneficiários desconhecidos.

7. Comprovadas a regularidade da contratação, mediante termo de adesão subscrito pela autora e acompanhado de seus documentos pessoais, e a disponibilização do crédito por transferência bancária em conta de sua própria titularidade — circunstância incompatível com a atuação de fraudador —, não há falar em inexistência do débito, em repetição de indébito ou em dano moral, ausente a demonstração de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"

1. O equívoco da sentença na delimitação do objeto da controvérsia não enseja nulidade quando a matéria é integralmente devolvida ao tribunal pelo efeito devolutivo da apelação. 2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nem impõe ao fornecedor a produção de prova negativa. 3. Compras de valores ordinários e natureza cotidiana, compatíveis com o perfil de consumo do titular, não caracterizam operação atípica apta a impor à instituição financeira o dever de bloqueio preventivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I; 1.013, caput e § 1º; 85, § 11. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.314.821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; TJSP, Apelação Cível 1036129-17.2019.8.26.0100, Rel. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1021791-32.2022.8.26.0068, Rel. Hélio Marquez de Farias, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 01.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação. Em sede preliminar, sustenta a existência de prevenção no âmbito recursal, requerendo a distribuição do feito por dependência à Quinta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, em razão de julgamento anterior proferido nestes mesmos autos, consubstanciado no Acórdão de ID 200532939, nos termos do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

No mérito, a apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que houve violação ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como ausência de fundamentação idônea.

Afirma que o magistrado de primeiro grau teria incorrido em erro de premissa ao fundamentar a improcedência do pedido na validade da contratação originária, realizada em 2018/2019, quando, segundo sustenta, a causa de pedir da presente demanda reside em fraude superveniente, ocorrida em junho de 2021.

A recorrente sustenta, ainda, a inobservância da inversão do ônus da prova, deferida sob o ID 205960003. Aduz que a instituição financeira não comprovou a entrega da nova via do cartão à autora, o desbloqueio por ela realizado, tampouco a legitimidade das compras de elevado valor efetuadas em 2021, as quais, segundo afirma, destoariam significativamente de seu perfil habitual de consumo. Invoca, nesse ponto, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a teoria do fortuito interno, à luz da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para que este Tribunal proceda ao imediato julgamento do mérito, com a declaração de inexistência do débito e a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes acostados ao ID 375432882.

Em contrarrazões, o Banco BMG S.A. pugna pelo desprovimento do recurso de apelação. Sustenta que o dever de informação foi integralmente observado e que a assinatura do Termo de Adesão, aliada ao recebimento dos valores por meio de TED, comprovaria a regularidade do negócio jurídico.

Alega, ainda, que “não há nada que indique ludibriação” e que a boa-fé da instituição financeira deve ser presumida. Refuta a existência de danos materiais e morais, ao argumento de que a cobrança decorreu de serviço regularmente solicitado pela autora e que eventual irregularidade, se reconhecida, configuraria mero dissabor, insuficiente para atingir direitos da personalidade.

Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida e, se for o caso, a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
TAMARA KAROLINE LOPES SECOTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, acolhe-se a preliminar de prevenção suscitada pela apelante. Com efeito, está Colenda Câmara já atuou anteriormente no feito, quando do julgamento da primeira apelação, ocasião em que anulou a sentença extintiva fundada em coisa julgada.

Desse modo, incide a regra prevista no Regimento Interno deste Tribunal, a fim de preservar a unidade do julgamento, a coerência decisória e a segurança jurídica.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante, é servidora pública estadual e manteve contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré. Segundo narra, a avença teria sido integralmente quitada em outubro de 2019, ocasião em que afirma ter inutilizado o cartão físico. Todavia, sustenta que, em junho de 2021, foi surpreendida com a cobrança de compras de elevado valor realizadas em seu nome, as quais afirma desconhecer e não ter autorizado.

Aduz, nesse contexto, a ocorrência de fraude e de falha na segurança da instituição bancária. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial foi instruída com documentos. Em decisão posterior, o Juízo de origem postergou a análise do pedido de tutela de urgência e determinou a citação da parte ré.

Regularmente citado, o Banco BMG S.A. apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de atualização da procuração acostada aos autos, a inépcia da petição inicial e a impugnação ao valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a validade das transações impugnadas, ao argumento de que o cartão teria sido utilizado mediante senha pessoal. Sustentou, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a impossibilidade de repetição do indébito e de condenação por danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Na sequência, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora e determinou o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária.

Posteriormente, foi proferida sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, ao qual este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento, para anular a sentença, afastar a coisa julgada e as sanções por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos à origem para regular julgamento do mérito. Vejamos a ementa do julgado:

“[...] E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA EM FRAUDE POSTERIOR À CONTRATAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. COISA JULGADA INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada e impondo à autora multa por litigância de má-fé. A controvérsia envolve suposta fraude na reemissão e utilização indevida de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há identidade de ações que configure coisa julgada material, a impedir o prosseguimento da demanda; e (ii) se a parte autora incidiu em conduta processual desleal a justificar a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material pressupõe a presença cumulativa de partes, pedido e causa de pedir idênticos, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC/2015.

4. No processo anterior, discutiu-se a existência da relação contratual original; na presente demanda, discute-se fraude posterior à contratação, consubstanciada na indevida reemissão e uso do cartão de crédito.

5. Ausente a tríplice identidade, não há impedimento para nova apreciação judicial.

6. A imputação de litigância de má-fé demanda prova inequívoca de conduta dolosa ou ardilosa, o que não se verificou, diante da apresentação de novos fatos e fundamentos jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Afastada a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir; ausente qualquer desses elementos, não se configura o impedimento ao novo julgamento da demanda. 2. Não se caracteriza litigância de má-fé a propositura de nova ação fundada em fatos supervenientes e distintos daqueles analisados em processo anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 337, § 2º; 485, V; 80, II; 81.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.06.2011; TJ-MT, ApC 1023698-14.2020.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.02.2024. [...]”

Com o retorno dos autos, o Juízo de origem ratificou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como a inversão do ônus da prova.

A parte requerida, então, apresentou nova manifestação defensiva, reiterando a regularidade da contratação e das transações questionadas.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

Sobreveio, então, sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Consignou o magistrado sentenciante que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação, mediante a juntada do instrumento contratual devidamente assinado pela autora — “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito” —, bem como do comprovante de transferência bancária, via TED, em favor da requerente.

Concluiu o Juízo que
“não se vislumbrou qualquer indicação de fraude, simulação ou qualquer outro meio de dissimulação que induzisse a requerente ao erro”,
asseverando que o objetivo principal da autora consistia na obtenção de crédito. Classificou, ainda, eventual desconhecimento das cláusulas contratuais como erro acidental, insuficiente para ensejar a anulação do negócio jurídico.

Por conseguinte, resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Vejamos:

“[...] Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa;

c) Publique-se. Intimem-se;

d) Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as cautelas de praxe. [...]”

Pois bem.

Ab inito
, assiste parcial razão à apelante quando sustenta que o núcleo da demanda reside na regularidade e na segurança das operações realizadas em junho de 2021, supostamente decorrentes da reemissão fraudulenta do cartão de crédito consignado após longo período de inatividade contratual, as quais afirma desconhecer e não ter autorizado, e
não na validade abstrata da contratação originária firmada em 2018, tampouco no depósito do crédito então disponibilizado.

Com efeito, a sentença recorrida incorreu em equívoco analítico ao deslocar o eixo da controvérsia para a validade da contratação inicial do cartão de crédito consignado e para a disponibilização do crédito à autora naquela ocasião. Tal constatação, todavia,
não conduz à nulidade da sentença,
mas apenas
delimita o objeto da cognição recursal,
que, a esta altura, devolve-se integralmente a este Tribunal, por força do efeito devolutivo previsto no art. 1.013, caput e § 1º, do CPC.

A questão, portanto,
não é propriamente processual
, mas de mérito: examinar se há, nos autos, suporte probatório suficiente para o reconhecimento da fraude alegada nas operações impugnadas. E é precisamente nesse exame que o recurso não prospera.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido deferida, nos autos, a inversão do ônus da prova. Esse reconhecimento, contudo, não autoriza a conclusão pretendida pela apelante.

A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não opera de forma automática nem possui caráter absoluto. Cuida-se de técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório, condicionada à presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Ainda quando deferida, não dispensa a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, a inversão transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a regularidade do serviço prestado, mas não lhe impõe o ônus de comprovar a inexistência absoluta do fato narrado pelo consumidor.

A distinção é relevante. Admitir que a mera alegação de desconhecimento das operações
seja suficiente para atribuir à instituição financeira o dever de comprovar que cada compra foi realizada pela própria titular equivaleria a exigir prova negativa de difícil, quando não impossível, produção.
Além disso, implicaria subversão da regra prevista no art. 373, I, do CPC, a qual permanece aplicável, ainda que sob a incidência das normas protetivas do Direito do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico nesse sentido, ao assentar que
“a inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1314821 SE 2018/0144210-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

É precisamente esse
indício mínimo que falta por completo nos autos.
A apelante sustenta a ocorrência de fraude, consistente na reemissão indevida do cartão, no envio a endereço diverso e no desbloqueio por terceiro. Nenhuma dessas circunstâncias, contudo, encontra amparo, ainda que mínimo, no conjunto probatório.

Não há registro de clonagem do cartão. Não há notícia de subtração, perda ou extravio. Não há boletim de ocorrência.
Não há reclamação administrativa contemporânea aos fatos, tampouco impugnação das faturas perante a instituição financeira
. Sobretudo, não há qualquer elemento que indique ter o cartão saído da esfera de disponibilidade da titular, a qual permaneceu em sua posse.

A tese de fraude, tal como deduzida, sustenta-se exclusivamente na palavra da apelante,
desacompanhada de qualquer elemento externo
de corroboração.

Tampouco assiste razão à apelante quanto ao argumento de que as
operações impugnadas destoariam de seu perfil de consumo
, a ponto de impor à instituição financeira o acionamento de mecanismos de monitoramento e bloqueio. A premissa não se sustenta diante da natureza das transações questionadas.

A jurisprudência que reconhece falha no dever de segurança bancária em razão da validação de operações atípicas, invocada nas razões recursais, refere-se, em regra, a hipóteses de fraudes eletrônicas marcadas por sinais objetivos de anormalidade, tais como transferências sucessivas, em valores elevados, destinadas a beneficiários desconhecidos ou jamais antes utilizados pelo correntista. É esse padrão anômalo, ostensivamente destoante do comportamento financeiro habitual do consumidor, que aciona o
dever de cautela reforçada da instituição financeira
.

Nada disso se verifica na espécie
. As operações impugnadas consistem em compras realizadas em estabelecimentos de varejo, como supermercados e salões de beleza, além de saques. Trata-se de gastos pulverizados, de valores ordinários e natureza cotidiana, inseridos no padrão comum de consumo de qualquer titular de cartão. Em operações dessa natureza, não se identifica o sinal objetivo de alerta que caracteriza a atipicidade apta a impor à instituição financeira o dever de bloqueio preventivo.

Afirmar que compras em supermercado destoam, por si sós, do perfil da consumidora significaria conferir ao conceito de atipicidade elasticidade incompatível com sua finalidade, transformando em suspeita toda e qualquer utilização do crédito. A
ratio decidendi
dos precedentes relativos a fraudes eletrônicas, portanto, não se amolda ao caso concreto, por se fundar em pressupostos fáticos diversos.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência

APELAÇÃO. COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA . 1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor, alegando: (a) desnecessidade de apresentação do instrumento contratual firmado entre as partes; (b) adesão que é comprovada com o simples desbloqueio do plástico para início de utilização, bem como pelos demonstrativos de consumo do crédito; (c) demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial, quais sejam, a relação jurídica entre as partes, a utilização do crédito disponibilizado, a origem/evolução da dívida. 2 . VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a ré negou a existência de relação jurídica com o autor, o qual sequer apresentou o instrumento impugnado nos autos. ( CPC/15, art . 429, II). Caso em que, diante da alegada contratação fraudulenta, eventual desbloqueio do plástico e emissão de faturas não bastam à demonstração da regularidade da adesão ao cartão de crédito. 3. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10361291720198260100 São Paulo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 30/04/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

"APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cartão de crédito. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção, para se declarar a inexistência do negócio jurídico. Recurso da instituição financeira autora e reconvinda. COBRANÇA. Ação instruída unicamente com faturas do cartão. Ausência de documento bilateral acerca da adesão ao produto pela ré. Incongruência da cobrança, pela diversidade do endereço cadastrado e do perfil da ré, sendo pessoa idosa, não alfabetizada e de baixa renda. Inexistência de relação jurídica entre as partes evidenciada. Honorários advocatícios sucumbenciais não comportam redução equitativa, nos termos do tema repetitivo nº 1.076 do STJ. Recurso não provido." (TJSP;
Apelação Cível 1021791-32.2022.8.26.0068
; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2024; Data de Registro: 01/05/2024). (g.n.).

Delineado esse quadro, e ausentes os indícios mínimos cuja produção incumbia à apelante,
deve prevalecer a prova documental apresentada pela instituição financeira.

O Banco juntou aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, subscrito pela autora e acompanhado de seus documentos pessoais, no qual constam, de forma destacada desde o título, a modalidade contratada e as respectivas condições.

Demonstrou, ainda, a disponibilização do crédito mediante transferência bancária para conta de titularidade da própria autora, circunstância de especial relevância, pois o aporte de valores em conta da contratante, e não de terceiro, mostra-se incompatível, em princípio, com a atuação de eventual fraudador.

Não se ignora a vulnerabilidade da consumidora, reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico. Essa proteção, contudo, não dispensa a parte autora de demonstrar o substrato fático mínimo de sua pretensão, tampouco autoriza a condenação da instituição financeira com fundamento exclusivo em alegação desacompanhada de qualquer elemento de corroboração. A tutela consumerista pressupõe a vulnerabilidade do consumidor, mas não a presunção irrestrita de veracidade de toda afirmação por ele deduzida em juízo.

Ausente, portanto, a demonstração do vício alegado, e comprovadas a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito,
não há falar em inexistência do débito, em repetição de indébit
o, que pressupõe cobrança indevida nem em dano moral, cuja configuração depende da comprovação de ato ilícito, não evidenciado na espécie.

A sentença, ao concluir pela improcedência dos pedidos, não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, se for o caso, a condição suspensiva de exigibilidade decorrente de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026